Tribunal: TJES
Processo: 5001297-16.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001297-16.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSIANE DANIELLI NOGUEIRA AMORIM
APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001297-16.2020.8.08.0047.

APELANTE:
JOSIANE DANIELLI NOGUEIRA.

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

JOSIANE DANIELLI NOGUEIRA
em face da r. sentença de id 2816453 que, nos autos da “ação indenizatória por danos morais” ajuizada por ela contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id 2816456), a apelante aduz, em síntese, que (i) o legista que assinou o laudo não tinha condições de declarar o suposto suicídio do “
de cujus
” baseado em declarações de terceiros; (ii) houve falha na prestação de serviços do Estado porque o médico legista não poderia fazer constar no laudo cadavérico a ocorrência de suicídio, uma vez que não detinha meios de afirmar o suposto ocorrido sem o procedimento adequado; (iii) a falha na prestação de serviços pelo Estado trouxe um sofrimento a apelante que deve ser reparado; (iv) o médico legista, embora tenha apontado que o "
de cujus"
veio a óbito por Hemorragia cerebral difusa/Destruição de massa encefálica/Traumatismo crânio encefálico/Politraumatismo e de ter definido que as lesões sofridas decorreram de um acidente automobilístico, fez também constar que se tratava de um suicídio, sem qualquer embasamento para tal afirmação.

Com base nesses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso e pela reforma da respeitável sentença, julgando-se procedente a pretensão autoral.

Contrarrazões no id n. 2816460.

Manifestação da douta Procuradoria no id. 2953674 pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001297-16.2020.8.08.0047.

APELANTE:
JOSIANE DANIELLI NOGUEIRA.

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

JOSIANE DANIELLI NOGUEIRA
em face da r. sentença de id 2816453 que, nos autos da “ação indenizatória por danos morais” ajuizada por ela contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id 2816456), a apelante aduz, em síntese, que (i) o legista que assinou o laudo não tinha condições de declarar o suposto suicídio do “
de cujus
” baseado em declarações de terceiros; (ii) houve falha na prestação de serviços do Estado porque o médico legista não poderia fazer constar no laudo cadavérico a ocorrência de suicídio, uma vez que não detinha meios de afirmar o suposto ocorrido sem o procedimento adequado; (iii) a falha na prestação de serviços pelo Estado trouxe um sofrimento a apelante que deve ser reparado; (iv) o médico legista, embora tenha apontado que o “
de cujus”
veio a óbito por Hemorragia cerebral difusa/Destruição de massa encefálica/Traumatismo crânio encefálico/Politraumatismo e de ter definido que as lesões sofridas decorreram de um acidente automobilístico, fez também constar que se tratava de um suicídio, sem qualquer embasamento para tal afirmação.

Pela presente demanda, a autora pretende a condenação do requerido ao pagamento de danos morais em razão da inclusão de informação indevida no laudo cadavérico do IML sobre o óbito do ex-cônjuge.

Pela r. sentença, o juízo singular julgou improcedente a pretensão autoral entendendo pela inexistência de irregularidade na conduta adotada pelo agente público na confecção do Laudo de Exame Cadavérico.

Pois bem.

O recurso não merecer ser provido.

Explico.

A responsabilidade Estatal está prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, com o seguinte teor:
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Nesse modelo de responsabilidade civil do Estado adotado pela Constituição Federal não há distinção entre a responsabilização pela prática de atos comissivos ou omissivos, tampouco se exigindo do particular lesado a demonstração de culpa dos agentes públicos. A distinção constitucional ocorre apenas quanto ao direito de regresso do ente público, onde se cuida de responsabilidade subjetiva, pois compete à Administração provar dolo ou culpa do causador do dano para haver em regresso o que pagou a título de indenização (CF, art. 37, § 6°, 2ª parte).

Nos termos da jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal:

[...] A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: Ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. 2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. STF; RE 608.880; MT; Tribunal Pleno; Red. Desig. Min. Alexandre de Moraes; DJE 01/10/2020; Pág. 189).

Dessa forma, comprovado o dano, o nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo ou comissivo do ente público e inexistindo caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, surge para o ofendido o direito de ser indenizado.

No caso dos autos, perquirir-se a suposta irregularidade na definição da causa morte fornecida pelo médico legista quando da confecção do Laudo de Exame Cadavérico em que constou a ocorrência de suicídio.

Dito isso, entendo que estão corretas à luz do conjunto probatório dos autos, as conclusões alcançadas na respeitável sentença de que “Acerca do primeiro requisito necessário à responsabilização do ente público, denoto, de plano, que inexiste irregularidade na conduta adotada pelo agente público na confecção do Laudo de Exame Cadavérico” (id. 2816453) e de que “[...] o laudo citado detalhou de forma especificada a causa e o modo de morte de Paulo Cezar Zanelato, ao apontar que o de cujus veio a óbito por Hemorragia cerebral difusa/Destruição de massa encefálica/Traumatismo crânio encefálico/Politraumatismo, bem como ao definir que as lesões sofridas decorreram de um acidente automobilístico”.

Por sinal, destaco que o laudo de exame cadavérico é “um documento expedido pelo perito médico legista, referente ao procedimento médico que consiste em examinar um cadáver para determinar a causa e modo de morte e avaliar qualquer doença ou ferimento que possa estar presente”
1
.

Nessa linha de raciocínio, em análise da descrição constante no laudo (id 2816385) verifico que o mesmo foi baseado em informações colhidas em sede policial, veja-se: “
cadáver proveniente de São Mateus, vítima de acidente de trânsito (suicídio) pois o mesmo se jogou em frente ao caminhão (S.I.C), onde observamos à necroectoscopia [...]
”. Nesse ponto, bem ponderou o MM. Juiz de Primeiro grau na r. sentença que:

[...] a descrição constante do laudo de aparente suicídio se deu exclusivamente segundo informações colhidas em sede policial e repassadas ao médico legista, o que pode ser confirmado com a própria descrição constante do Boletim de Acidente de Trânsito confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal (Id nº 518746 – fl. 03). Em outras palavras, somente visou o agente público descrever o modo pelo qual o acidente ocorreu, com base nas informações que lhe foram passadas, e não definir/apontar com certeza o intento do falecido em retirar sua própria vida.

Além disso, o agente público, na condição de especialista, tem o dever de apontar as possibilidades fáticas do óbito, inclusive nos casos em que existam fortes indícios da ocorrência de suicídio. Reitero,
que a causa do óbito e o modo de ocorrência foram devidamente delineados, servindo a avaliação do profissional médico inclusive para a lavratura da própria certidão de óbito do falecido (Id nº 5158001), em que não consta qualquer informação acerca da ocorrência de suicídio
.(grifei).

Dessa forma, não há razão para divergir da conclusão alcançada pelo magistrado
a quo,
posto que o agente público não praticou conduta ilícita na emissão do laudo de exame cadavérico e não há dano experimentado, de forma que não ha que se falar em dano moral indenizável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, entretanto, suspendo a exigibilidade por força do art. 98 do CPC, já que a apelante é amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

1
Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/servicos-estaduais/laudo-cadaverico-para-fins-de-direito-1>.

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
EMISSÃO
DE
LAUDO CADAVÉRICO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – AUSÊNCIA DE
CONDUTA IRREGULAR DO AGENTE PÚBLICO -INEXISTÊNCIA DE DANO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A responsabilidade Estatal está prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, com o seguinte teor: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Portanto, nesse modelo de responsabilidade civil do Estado adotado pela Constituição Federal não há distinção entre a responsabilização pela prática de atos comissivos ou omissivos, tampouco se exigindo do particular lesado a demonstração de culpa dos agentes públicos.

2.
Caso concreto em que perquirir-se a suposta irregularidade na definição da causa morte fornecida pelo médico legista quando da emissão do Laudo de Exame Cadavérico em que constou a ocorrência de suicídio. O conjunto probatório do processo é suficiente para reconhecimento de que não há danos morais indenizáveis, posto que não restou demonstrada qualquer evidência de dano e de irregularidade na conduta adotada pelo agente público.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.